Tribunal: TJDFT
Processo: 0736086-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736086-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR SOARES DOS SANTOS APELADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS, MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS, ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO Despacho 1. Apelação cível interposta por Arthur Soares dos Santos contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória proposta por ele, julgou (ID no 50566993): “a) procedente o pedido em relação ao primeiro e terceiro réus, condenando-os a pagarem ao autor o valor pago pelo autor, com correção monetária a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir a citação; b) improcedente o pedido de compensação por danos materiais e morais em relação aos três réus.” 2. Por ausência de dados (número de guia), não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 50566999 à guia do preparo da apelação (ID no 50566998). 3. Diante disso, intime-se o apelante, Arthur Soares dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO